Tribunal: TJDFT
Processo: 0767360-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE MOTO. VIA PÚBLICA EM REPARO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Para a incidência da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige-se a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, dano e nexo causal, além da inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior.
2. Em se tratando de atos omissivos, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente público. Exige-se, ainda, a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, sendo que a falta de qualquer desses elementos inviabiliza a responsabilização e o dever de reparação.
3. Inexiste relação de consumo entre o usuário da via pública e a NOVACAP, empresa pública que realiza o serviço público de conservação e manutenção das vias públicas no Distrito Federal com recursos públicos oriundos da arrecadação tributária estatal, hipótese diversa dos serviços públicos de natureza “uti singuli”, tais como água e energia elétrica, remunerados por tarifa ou preço público.
4. Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado e dever de indenizar quando o conjunto fático probatório não comprova a ocorrência de nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e o dano sofrido.
5. Recurso conhecido e improvido.